Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702581-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: CARLITA BRITO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22758525), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra CARLITA BRITO DA COSTA, em face da decisão ID 22758526, p. 143, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução, n° 0011759-64.2015.8.07.0001, determinou o que segue: Indefiro o pedido de ID79205605, tendo em vista que o ônus de informar o endereço atualizado da parte executada a fim de expedir o competente mandado de penhora cabe a parte exequente. Concedo a parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que informe o endereço atualizado da parte executada, sob pena de cancelamento da penhora deferida. Transcorrido o prazo retro sem manifestação, retornem os autos conclusos. Em suas razões, a parte Agravante afirma que: 1) a parte Agravante já havia indicado todos os endereço disponíveis ao Agravante, no entanto as diligências restaram infrutíferas, conforme se observa da petição de id. 58340362 - anterior ao pedido de pesquisa de endereço - e a ultima diligência do oficial de justiça de id. 73337097; 2) o processo foi distribuído em 2015 e houve citação por edital, justamente em razão do desconhecimento da parte credora do endereço da Agravada e as tentativas anteriores frustradas para fins de citação; 3) o risco dos efeitos da decisão está evidente no caso, uma vez que houve determinação de cancelamento de penhora antes da preclusão da decisão, caso o Agravante não cumpra a determinação para indicação de endereço no prazo de 5 (cinco); 4) Agravante peticionou dentro do prazo de 5 dias para que o nobre julgador aguardasse a preclusão da decisão, uma vez que parte havia manifestado interesse em recorrer da decisão no prazo legal, todavia o nobre julgador, data vênia, ignorou o pedido do agravante, conforme se observa da despacho de id. 80955295; 5) a probabilidade do direito, de igual modo, está evidente no caso concreto, uma vez que o juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa de endereço sem a devida análise do caso concreto, conforme se verá adiante; 6) não questiona o fundamento da decisão no que se refere à incumbência da parte interessada em informar o endereço da parte adversa quando determinado pelo Juízo; 7) Nada mais corriqueiro que a parte solicite ao juízo a pesquisa de endereços através dos convênios como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, quando não se tem conhecimento do paradeiro da parte adversa e esgotada os meios disponíveis para localização do seu endereço atual, como é exatamente o caso em tela; 8) na tentativa de citação (ocorrida em 2015) foi deferida o pedido de pesquisa endereços, até para esgotar os meios antes da citação editalícia; 9) nada impede que o Poder Judiciário renove a pesquisa junta aos órgãos conveniado quando se verifica o decurso de tempo. No caso dos autos, a ultima pesquisa de endereços foi realizada em data a 2015 (id. 30985424 do processo em referência), portanto se mostra razoável que seja efetivada nova tentativa, ainda mais quando se verifica que a Agravada tem bens passíveis de penhora; Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de se evitar prejuízo à parte, bem como provimento in totum do presente Agravo de Instrumento para que o Juízo a quo garanta o direito da parte Agravante em buscar junto à concessionárias de serviços públicos, através do Judiciário, a pesquisa de endereços para fins de efetivação da penhora de veículo. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, veio acompanhado de preparo e é subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 22758526, p. 10). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Como regra, não há efeito suspensivo automático nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. (...) (Acórdão 1244472, 07268623420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da medida. Isso porque, embora seja possível a realização de novas buscas pelos sistemas informatizados e disponíveis ao Judiciário, é necessário que a Exequente, ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte Executada e constrição dos bens localizados no curso do processo. Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos, uma vez que não consta no processo comprovação de que o Exequente, ora Agravante, realizou diligencias para além das efetivadas pelo próprio Judiciário. Examinando o processo, é possível verificar que as diligências para localização de bens foram realizadas apenas pelo Juízo mediante pesquisa aos sistemas disponíveis, como BACENJUD, INFOSEG e TRE-DF (ID 30985424, p. 41 – BACENJUD; ID 22758526, p. 44 – INFOSEG; ID 2758526, p.46 SIEL -TER-DF), em 2015, e em 2019 (ID 22758526, p. 98 - BACENJUD; ID 22758526, p. 103- RECEITA FEDERAL; ID Num. 22758526, p. 108 – ERIDFT; ID 22758526, p. 110 – RENAJUD). Assim, considerando que a instrução processual é ônus da parte e que o Judiciário tem o dever de cooperar, mas não de empreender esforços que devem ser realizados pelo Exequente movido por seu interesse em alcançar a satisfação do seu crédito, a repetição e a realização de novas diligência não encontram justificativas, já que essa incumbência não deve ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PENHORÁVEIS. PESQUISA. CONSULTA SUSEP, CNSeg. CABIMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA DESTINADO À DISPONIBILIZAÇÃO DE HISTÓRICO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTAS BANCÁRIAS DA DEVEDORA PRIMITIVA, DEPOIS DE SUA MORTE. SUSPEITA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à SUSEP e à CNSeg sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL). 3. Demonstrada suspeita fundada de saque de valores existentes em conta bancária da executada originária por suas filhas após seu falecimento, revela-se útil e necessária a diligência requerida pela exequente para solicitar extratos das movimentações às instituições financeiras em que a devedora primitiva mantinha conta, a fim de verificar eventual ocorrência de fraude à execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1296980, 07180299020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. ARTIGOS 772 E 773 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligência, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, intervenção adstrita ao esgotamento de outras medidas ao alcance do exequente, a necessidade de preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial, especialmente se providência requerida envolve quebra de sigilo de dados, entra em cena após ter o exequente se desincumbido de seus ônus, deveres e obrigações. 2. Hipótese em que não demonstrado o esgotamento de providências ao alcance da agravante. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, restando ainda outros sistemas e diligências a serem requeridas/realizadas pela agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1306173, 07429589020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SEM COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados de dados (como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud) foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível reiterar a consulta numa mesma execução. 2. O sistema INFOJUD consiste numa ferramenta que proporciona ao magistrado a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil de partes envolvidas no feito. Trata-se de medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal, razão pela qual só se justifica sua utilização se comprovada exaustão da busca de bens passíveis de constrição por outros meios disponíveis. 3. A instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1309865, 07334009420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta inviabilizada o pedido de concessão do efeito suspensivo. Do mesmo modo, não vislumbro a presença da urgência necessária para atuação judicial em cognição sumária, uma vez que assim que o Agravante empreenda esforços para localização da parte e do bem passível de penhora, o Juízo poderá ser acionado para constrição dos bens disponíveis. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 13:02:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador